Tribunal: TJSP
Processo: 1008616-95.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de declaração de nulidade de contrato cumulada com tutela de urgência. Contrato de férias compartilhadas (time sharing). Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da corré Beach Park. Relação de consumo configurada. Contratação realizada em contexto de lazer e férias, mediante abordagem insistente. Caracterização de "venda emocional". Violação ao dever de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de declaração de nulidade de contrato cumulada com tutela de urgência. Contrato de férias compartilhadas (time sharing). Sentença de procedência dos pedidos. Apelo da corré Beach Park. Relação de consumo configurada. Contratação realizada em contexto de lazer e férias, mediante abordagem insistente. Caracterização de "venda emocional". Violação ao dever de informação, transparência e boa-fé objetiva. Aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a contratação tenha ocorrido de forma presencial. Direito de arrependimento exercido no prazo legal. Resolução do contrato e retorno das partes ao status quo ante. Restituição integral das quantias pagas devida. Inexistência de fruição dos serviços. Cláusulas penais e retenções afastadas. Honorários advocatícios de sucumbência. Existência de condenação líquida e mensurável cujo montante, contudo, revela-se reduzido. Aplicação da ordem de preferência do art. 85, § 2o, do CPC. Adequada a fixação da verba honorária sobre o valor atualizado da causa, tal como estabelecido na sentença. Pretensão recursal de modificação da base de cálculo rejeitada. Consectários legais. Matéria de ordem pública. Ajuste de ofício para incidência da taxa SELIC, a partir de 28/08/2024, nos termos do art. 406, § 1o, do CC, com redação dada pela Lei no 14.905/2024. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.